Tribunal: TJBA
Processo: 0000340-10.2004.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000340-10.2004.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FREITAS S A COMERCIO E INDUSTRIA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FERREIRA NUNES

APELADO: FRANCISCO ANTONIO ANDRADE GALVAO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FERREIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) saber se a extinção do feito, após apresentação de contestação, depende de requerimento do réu.

III. Razões de decidir
A extinção do processo com fundamento no art. 485, II e III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do § 1º do referido artigo, o que não ocorreu no caso concreto.
Após a apresentação da contestação, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, conforme § 6º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que também não se verificou no caso.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000340-10.2004.8.05.0059, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coaraci/BA, tendo, como Apelante,

FREITAS S.A COMERCIO E INDUSTRIA

e, como Apelado,
FRANCISCO ANTONIO ANDRADE GALVAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA